Tribunal: STJ
Processo: 0013099-34.2016.8.19.0208
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2744384 - RJ(2024/0343115-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CLEOPATRA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO DE
FRONTIM
ADVOGADOS
: DANIEL MARCHI DE OLIVEIRA - RJ115939
BEATRIZ FLORENCIA MARTINS ARIAS - RJ234811
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPESAS
CONDOMINIAIS. REAJUSTE DE COTA. NULIDADE DE ASSEMBLEIA
CONDOMINIAL. RATIFICAÇÃO POSTERIOR. IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que julgou
improcedente pedido de restituição em dobro de cota alegadamente recolhida
a maior pela condômina autora da ação, ora recorrente. O pedido
fundamentou-se em alegação de nulidade de assembleia condominial que
aprovou reajuste de cotas condominiais. O Tribunal local considerou que o
vício na ata da assembleia era sanável e foi sanado por ratificação posterior,
feita em nova assembleia, com aprovação unânime.
2. O acórdão recorrido analisou de forma clara e precisa as questões
relevantes do processo, indicando os motivos que formaram seu
convencimento, não se configurando a negativa de prestação jurisdicional à
luz dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
3. O exame da alegação de violação aos arts. 373, II, do CPC, 1.350 do
Código Civil e 24, § 1o, da
demanda, na hipótese "sub judice",
Lei 4.591/1964
a incursão deste Tribunal Superior em matéria de natureza fático-probatória,
cujo reexame é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do
STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/03/2026
16/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 9004425d-69f1-40da-ba8c-a0387ced04f8

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 9004425d-69f1-40da-ba8c-a0387ced04f8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2744384 - RJ(2024/0343115-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CLEOPATRA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO DE
FRONTIM
ADVOGADOS
: DANIEL MARCHI DE OLIVEIRA - RJ115939
BEATRIZ FLORENCIA MARTINS ARIAS - RJ234811
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPESAS
CONDOMINIAIS. REAJUSTE DE COTA. NULIDADE DE ASSEMBLEIA
CONDOMINIAL. RATIFICAÇÃO POSTERIOR. IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que julgou
improcedente pedido de restituição em dobro de cota alegadamente recolhida
a maior pela condômina autora da ação, ora recorrente. O pedido
fundamentou-se em alegação de nulidade de assembleia condominial que
aprovou reajuste de cotas condominiais. O Tribunal local considerou que o
vício na ata da assembleia era sanável e foi sanado por ratificação posterior,
feita em nova assembleia, com aprovação unânime.
2. O acórdão recorrido analisou de forma clara e precisa as questões
relevantes do processo, indicando os motivos que formaram seu
convencimento, não se configurando a negativa de prestação jurisdicional à
luz dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
3. O exame da alegação de violação aos arts. 373, II, do CPC, 1.350 do
Código Civil e 24, § 1o, da
demanda, na hipótese "sub judice",
Lei 4.591/1964
a incursão deste Tribunal Superior em matéria de natureza fático-probatória,
cujo reexame é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do
STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54774055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:20
Código de Controle do Documento: 8adb278b-34c8-4eab-8d69-f3127599603e

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CLEOPATRA SILVA DOS
SANTOS contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, inciso
III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

“APELAÇÃO
CÍVEL.
CIVIL.
DESPESAS
CONDOMINIAIS.
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. NULIDADE DA ASSEMBLEIA QUE
REAJUSTOU
O
VALOR
DO
CONDOMÍNIO.
RATIFICAÇÃO
POSTERIOR À PROPOSITURA DA DEMANDA, APROVANDO-SE
REGULARMENTE O REAJUSTE. APLICAÇÃO DO
DO NCPC.
ART. 473
INVALIDAÇÃO
DA
ASSEMBLEIA
QUE
NÃO
PODE
SER
RECONHECIDA, DEVENDO SER JULGADO IMPROCEDENTE O
PEDIDO. NO ENTANTO, COMO O ATO SOMENTE FOI SANADO
POSTERIORMENTE À PROPOSITURA DA DEMANDA, O RÉU DEVE
SUPORTAR OS ONUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO EM
PARTE,
REFORMANDO-SE
A
SENTENÇA,
PARA
JULGAR
IMPROCEDENTE O PEDIDO.” (e-STJ, fls. 305-309)

Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram rejeitados (e-STJ, fls. 340-
343).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, pois teria havido
omissão e negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o acórdão não teria enfrentado as
teses sobre a ausência de aprovação regular do reajuste em assembleia e sobre o ônus probatório
do condomínio.
(ii)
II, do Código de Processo Civil, pois o recorrido não teria se
art. 373,
desincumbido do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora,
especificamente a regular aprovação do reajuste das cotas.
(iii)
do Código Civil, pois a aprovação de orçamento e contribuições
art. 1.350
condominiais teria exigido deliberação válida em assembleia, o que não teria ocorrido nas datas
apontadas.
(iv)
§1o, da
pois as decisões assembleares só obrigariam os
art. 24,
Lei 4.591/1964,
condôminos se tomadas com quórum e formalidades previstas na convenção, circunstâncias que
não teriam sido observadas, tornando indevidas as cobranças anteriores à assembleia de
18/02/2017.
Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão de fl. 369 (e-STJ, fls. 369).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o Relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Documento eletrônico VDA54774055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:20
Código de Controle do Documento: 8adb278b-34c8-4eab-8d69-f3127599603e

Quanto aos arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, alega-se, em
resumo, que teria havido negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação
suficiente, já que o acórdão não teria enfrentado pontos essenciais e teria incorrido em omissões
e obscuridades.
A alegação de violação não comporta acolhimento, porque o acórdão tratou dos
pontos relevantes — como se verá por sua parcial transcrição, abaixo —, e a discordância da
parte com a conclusão adotada não se confunde com vício de omissão ou contradição. Confira-se:

Inicialmente, cumpre destacar que a assembleia realizada pelo condomínio,
possui requisitos de validade e uma vez descumpridos geram a nulidade da
assembleia. As decisões resultantes de assembleias ordinárias condominiais
são consideradas anuláveis, pois podem ser convalidadas por decisão
posterior. Com isso, os próprios condôminos cancelaram a assembleia
realizada em 2015, que se realizou sem o preenchimento dos requisitos para
ser iniciada. Sendo assim, a assembleia de 2015 foi anulada, dela não se
emanando efeitos jurídicos.
Ressalte-se que para fosse permitida essa cobrança seria necessário
convalidação da assembleia anterior no prazo máximo de 2 anos. Pois, sendo
ato anulável o prazo é decadencial e está previsto no Código Civil no art. 179,
in verbis: [...]
Nessa mesma toada, durante o andamento do processo e antes de se escoar o
prazo de dois anos, foi realizada nova assembleia visando ratificar a
anterior. Nesse contexto, embora a ata da assembleia não prime
pela formalidade, há elementos suficientes para considerá-la válida,
, mesmo
especialmente, no que tange à ratificação do reajuste anual
porque se trata de providência usual nos condomínios e se torna ainda mais
previsível no condomínio em questão, que enfrenta patentes dificuldades
financeiras para a sua manutenção.
De fato, na assembleia de
não consta deliberação sobre o
20/06/2015,
reajuste da cota, sendo ali mencionado que esse assunto seria tratado em
. Essa não chegou
outra assembleia já designada para o dia
seguinte
25/07
a ser realizada pois não tinha presidente. Em
foi realizada outra
2/02/2016,
assembleia, onde se mencionou que, na assembleia de
havia
20/06/2015,
sido aprovado o reajuste de 15% desde setembro de 2015.
Na contestação, contudo, foi dito que houve um erro na ata de 20/06/2015,
pois esse reajuste foi discutido e aprovado. É possível que isso tenha
realmente ocorrido, pois, não fosse o caso, isso não teria constado na ata
seguinte sem objeções.
Contudo, após o ajuizamento da demanda, ciente da controvérsia levantada
pela autora, o condomínio realizou nova assembleia em
para
18/02/2017
ratificar o aumento de 15% conforme AGO de
(index 127). E,
20/06/2015
nela, ao contrário do reconhecido na sentença, não há irregularidade
capaz de invalidá-la.
Como se pode observar, do teor da própria ata, é dito expressamente que não
houve nenhuma impugnação. Logo conclui-se que houve aprovação
unânime, não sendo necessária a coleta de votos.
Na hora de assinar, somente a filha da autora, que apenas secretariou os
trabalhos, não sendo proprietária e, portanto, sem direito a voto,
recursou-se a assinar, na qualidade de secretária, afirmando que não
concordava com o reajuste. Essa manifestação, todavia, era totalmente
irrelevante já que, repita- se, a filha da autora não tinha direito a voto.
Todos os condôminos presentes assinaram, inclusive a autora, que
. Entendo, por isso, que o
também não promoveu qualquer impugnação
vício que inquinava as assembleias anteriores foi sanado, tendo em vista a
ratificação do ato praticado, isto é, a aprovação do reajuste.
Como essa ratificação, todavia, se deu após o ajuizamento da ação, deve ser
aplicado o
do NCPC:
art. 493
Documento eletrônico VDA54774055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:20
Código de Controle do Documento: 8adb278b-34c8-4eab-8d69-f3127599603e

“Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo,
modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá
ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no
momento de proferir a decisão.”
Não há como se acolher o pedido, portanto. Contudo, como o ato foi sanado
somente após a propositura da demanda, apesar da improcedência do pedido,
entendo que a parte ré deve suportar os ônus sucumbenciais em observância
do princípio da causalidade. a posterior.
Portanto, o réu deve ser condenado ao pagamento de honorários de 10% do
valor da causa.
Por tais razões, voto no sentido de conhecer do recurso e LHE DAR
PARCIAL PROVIMENTO, reformando-se a sentença, para julgar
improcedente o pedido, condenando, no entanto, o réu ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o
valor da causa.

Percebe-se que, embora desacolhida a tese de defesa, o Tribunal de origem indicou
adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara e
precisa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do
direito que entendeu cabível à hipótese.
Consoante o entendimento desta Corte, não provoca negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não
sendo possível confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com
negativa de prestação jurisdicional. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais
ao deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária
aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo prescricional
da pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de
usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o titular do direito
toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências,
nos termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca
do momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Quanto aos arts. 373, II, do CPC, 1.350 do Código Civil e 24, §1o, da Lei 4.591/1964,
as alegações de violação pressupõem rediscussão de temas que envolvem necessariamente a
incursão deste Tribunal Superior em matéria de natureza fático-probatória, imprópria em sede de
recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Embora a parte recorrente sustente violação a dispositivos de lei federal, verifica-se
que o cerne da controvérsia é de natureza fático-probatória. A redação dos dispositivos
Documento eletrônico VDA54774055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:20
Código de Controle do Documento: 8adb278b-34c8-4eab-8d69-f3127599603e

invocados como violados no recurso especial demonstra que eles tratam de temas em abstrato,
insuficientes, por si só, para acolhimento da tese recursal sem que se proceda a um amplo
revolvimento dos fatos e provas pertinentes ao ocorrido, especificamente no contexto "sub
judice". Confira-se:

:
Código de Processo Civil
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.

:
Código Civil
Art. 1.350. Convocará o síndico, anualmente, reunião da assembléia dos
condôminos, na forma prevista na convenção, a fim de aprovar o orçamento
das despesas, as contribuições dos condôminos e a prestação de contas, e
eventualmente eleger-lhe o substituto e alterar o regimento interno.

:
Lei 4.591/1964
Art. 24. Haverá, anualmente, uma assembléia geral ordinária dos condôminos,
convocada pelo síndico na forma prevista na Convenção, à qual compete,
além das demais matérias inscritas na ordem do dia, aprovar, por maioria dos
presentes, as verbas para as despesas de condomínio, compreendendo as de
conservação da edificação ou conjunto de edificações, manutenção de seus
serviços e correlatas.
§ 1o As decisões da assembléia, tomadas, em cada caso, pelo quorum que a
Convenção fixar, obrigam todos os condôminos.

A alegação de violação aos dispositivos acima citados envolve, em resumo, uma
suposta valoração não ideal dos fatos e da prova produzida nos autos, feita pelo Tribunal de
origem, a qual, se mais adequadamente promovida, poderia ter levado a um julgamento de
distinto. Ocorre que não é possível a esta Corte Superior modificar a conclusão do acórdão
recorrido sem promover um amplo reexame de fatos e provas, para eventualmente modificar a
moldura fática nele delineada, por se tratar de atividade, na situação "sub judice", imprópria em
sede de recurso especial (Súmula n. 7 do STJ). A propósito, confira-se,
:
mutatis mutandis

"No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório
carreado aos autos, concluiu que, nos termos do CDC, em virtude da sua
posição na cadeia de fornecimento do serviço, a ora recorrente responde de
forma solidária pela reparação de danos sofridos pelo consumidor decorrentes
da operação do contrato de compra de moeda estrangeira que originou o
litígio. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as
circunstâncias do caso concreto, demandaria reinterpretação de cláusulas
contratuais e revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede
de recurso especial, consoante preconizam as Súmulas 5 e 7, ambas do
. [...]" (STJ, AgInt no
relator Ministro RAUL
STJ
AREsp n. 2.043.890/DF,
ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifos
8/8/2022,
26/8/2022
nossos.)

Embora desacolhido o recurso, não cabe a majoração de honorários advocatícios,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, porque não foram fixados contra a
art. 85,
parte recorrente no acórdão recorrido.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54774055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:20
Código de Controle do Documento: 8adb278b-34c8-4eab-8d69-f3127599603e

É como voto.
Documento eletrônico VDA54774055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:20
Código de Controle do Documento: 8adb278b-34c8-4eab-8d69-f3127599603e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.744.384 / RJ
Número Registro: 2024/0343115-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00130993420168190208 130993420168190208 202424506808
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLEOPATRA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO DE
FRONTIM
ADVOGADOS : DANIEL MARCHI DE OLIVEIRA - RJ115939
BEATRIZ FLORENCIA MARTINS ARIAS - RJ234811
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55077727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:44
Código de Controle do Documento: b5941a65-6758-4bd5-ac6a-407de40643d9

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:44
Código de Controle do Documento: b5941a65-6758-4bd5-ac6a-407de40643d9